Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo em Execução Penal Processo N. : 0733301-27.2020.8.07.0000 Agravante : LUCIANO RINCON FERNANDES Agravado : MPDFT Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Execução, interposto com fundamento no art. 197, da LEP, com pedido de tutela recursal de urgência. O recorrente Luciano Rincon Fernandes, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, requer a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja deferida a realização dos exames IgG e IgM para a COVID-19, indeferida pelo Juízo da VEP (ID 18925924, fl. 03). Sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do decisum, considerando que o estado de saúde do réu demanda maior acompanhamento médico, devendo ser submetido a exames que informem acerca de seu quadro inflamatório e se já desenvolveu anticorpos para a doença provocada pelo novo coronavírus (ID 18925924, fls. 04/10). É o relatório. Decido. O pedido não passa da barreira do conhecimento. Com efeito, não há previsão legal de tutela de urgência no recurso de agravo, conforme previsto no art. 197, da LEP. De todo modo, ainda que aplicada a regência do Código de Processo Civil, por analogia, a hipótese não enseja tutela de urgência ou de evidência. Isso porque, consoante informado pela VEP, há relatório informando que o apenado está recuperado da doença, não havendo sequer requisição médica no sentido da realização dos mencionados exames. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência, por falta de previsão legal e ausência de flagrante ilegalidade que justifique sua concessão excepcional. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito recursal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator